Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712613-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP, PROCEL EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na Petição Cível ora em comento, a qual concedeu efeito suspensivo à Apelação Cível no 0701917-89.2020.8.07.0018 interposta por PROCEL EIRELI – EPP. Nos termos do art. 10 do CPC, diga o agravante acerca do cabimento do presente recurso, bem como, se persiste seu interesse recursal, considerando que a APC no 0701917-89.2020.8.07.0018 encontra-se inclusa em pauta de julgamento. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 17:03:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator